Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, ante a não localização do devedor para compor o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.
3. Em suma, o recorrente postula pela anulação da sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo comum, para que se proceda à citação por edital da contraparte. Outrossim, pede a suspensão da prescrição.
4. Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação do autor de adotar as providências necessárias para a viabilização da citação, conforme art. 14, §1o, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 240, §2o, do CPC, não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis, o que efetivamente foi feito na espécie. Decerto, verifica-se um esforço comum para a localização da devedora, em prestígio ao princípio da cooperação, buscando a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Nada obstante, esgotadas as ferramentas à disposição do Judiciário para os fins delineados, e não trazendo a parte interessada novos endereços, deve o processo ser imediatamente extinto, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, tal como procedido.
6. Frise-se que, de acordo com o art. 18, §2o, da Lei 9.099/95, é vedada a citação por edital no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, o que é consonante com seus princípios norteadores - art. 2o: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Desse modo, não sendo localizado o devedor, deve ser o processo extinto de imediato, a teor do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não havendo de se falar em remessa dos autos para o juízo comum para eventual ato citatório. A propósito, assim entendem as Turmas Recursais deste Tribunal, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 1409921, 07344109120218070016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado 21/03/2022, dje: 30/03/2022.
7. Por fim, não conheço do pleito relativo à suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia do coronavírus, por corresponder a uma inovação recursal, o que não se admite, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.